Tribunal: TJDFT
Processo: 0001092-89.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADO. INDENIZAÇÃO PELO ATRASO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE. LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. INACUMULÁVEIS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da ré para responder ao pedido de restituição da comissão de corretagem, em razão da responsabilidade solidária de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço (arts. 7o, parágrafo único, e 34, do Código de Defesa do Consumidor) e da clara pertinência subjetiva da ação.
2. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de usufruto econômico do bem durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem financeira que deixou de auferir.
3. “É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem” (REsp Repetitivo no 1.599.511-SP, 2a Seção).
4. Os compradores foram devidamente informados acerca dos valores cobrados a título de comissão de corretagem, qual o serviço pertinente ao preço pago e que o valor, no caso concreto, não evidencia abusividade, iniquidade ou desproporção exagerada, não havendo que se falar em nulidade da cobrança, nem em restituição a ser realizada.
5. Reconhecendo-se o atraso injustificado na entrega do imóvel, é devido o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do comprador. Os lucros cessantes serão devidos ainda que não fique demonstrado que o promitente comprador tinha finalidade negocial na transação (EREsp 1.341.138-SP, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018).
6. A indenização por lucros cessantes inibe a inversão da multa contratual prevista apenas em desfavor do promitente comprador, pois, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, essa multa teria natureza compensatória, inconciliável com os lucros cessantes.
7. É devida apenas a indenização por lucros cessantes, de valor razoavelmente fixado e em percentual compatível com o valor locatício do imóvel.
8. Apelo conhecido e parcialmente provido.